Tribunal: TJBA
Processo: 0000342-50.2019.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000342-50.2019.8.05.0189 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDIELSON DANTAS SANTANA Advogado(s):ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ, MANOEL ANTONIO GONCALVES DE SOUSA M ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. ART. 415. INCISO IV, DO CPP. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA EXCLUENTE DE ILICITUDE. PROVIMENTO. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIFICANTE QUE SE MOSTRA CONTROVERSA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA OCORRÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE, BEM COMO DE MODERAÇÃO NA REPULSA. CAUSA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI, SEU JUIZ NATURAL. PRONÚNCIA DO ACUSADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP, QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação n.º 0000342-50.2019.8.05.0189, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Paripiranga, tendo como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e como Recorrido o Réu EDIELSON DANTAS SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso Ministerial, para pronunciar o Réu EDIELSON DANTAS SANTANA como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do CP, devendo ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora